Tribunal: TJPA
Processo: 0826739-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826739-82.2020.8.14.0301

APELANTE: SERGIO GUIMARAES MARTINS

APELADO: VANJA GOMES BARBOSA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO NEGÓCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico extrajudicial com retorno ao status quo ante, declarou a nulidade de escritura pública de transferência de imóvel firmada entre cliente e seu advogado, sob alegação de vício de consentimento decorrente de indução em erro e abuso de confiança na relação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido ou se está maculado por vício de consentimento, especialmente dolo; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação, violação ao contraditório ou ocorrência de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que havia relação de confiança qualificada entre as partes, decorrente da atuação do réu como advogado da autora em diversas demandas, impondo deveres reforçados de lealdade, transparência e boa-fé objetiva.

4.

O réu atua em conflito de interesses ao litigar contra a própria cliente e utilizar informações obtidas no exercício profissional, configurando violação ética e abuso de direito.

5.

A autora, pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade, é induzida a erro substancial mediante artifícios dolosos, sob a falsa justificativa de proteção patrimonial, o que compromete a validade da manifestação de vontade.

6.

O dolo se configura pela utilização de expedientes enganosos com finalidade de obtenção de vantagem indevida, sendo causa determinante da celebração do negócio jurídico.

7.

O negócio jurídico apresenta vício de consentimento por erro essencial provocado por dolo, enquadrando-se nas hipóteses de anulabilidade previstas no Código Civil.

8.

A conduta do réu extrapola os limites do exercício regular de direito, caracterizando abuso e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

9.

A sentença enfrenta adequadamente as questões controvertidas, com fundamentação suficiente nos termos do art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por deficiência de motivação.

10.

Não há decisão surpresa nem cerceamento de defesa, pois foi assegurado o contraditório ao longo da instrução processual.

11.

O vício ultra petita foi sanado por embargos de declaração, preservando-se a validade do decisum.

12.

A prova documental e testemunhal, ainda que parcialmente oriunda de investigação policial, mostra-se harmônica e suficiente para sustentar a conclusão de nulidade do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação advogado-cliente impõe deveres qualificados de boa-fé e lealdade, sendo nulo o negócio jurídico celebrado com abuso dessa confiança.

2.

O dolo configurado por indução em erro substancial compromete a validade do consentimento e enseja a anulação do negócio jurídico.

3.

A vulnerabilidade da parte aliada à conduta maliciosa do agente reforça a caracterização do vício de consentimento.

4.

A existência de fundamentação suficiente afasta a nulidade da sentença, ainda que não exaustiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 139, I; 171, II; 187; 182; 389, parágrafo único; 406, §1º. CPC, arts. 489; 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AC nº 0706474-16.2020.8.07.0020, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 28.04.2021; TJRS, AC nº 70083703371, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 27.02.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0826739-82.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS
(ADV. EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADA: VANJA GOMES BARBOSA FREIRE
(ADV.: JORGE ANDRÉ DIAS AFLALO PEREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico Extrajudicial com retorno ao status quo ante, ajuizada por
VANJA GOMES BARBOSA FREIRE
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da escritura pública de transferência do imóvel situado na Travessa Piedade, nº 708, determinando o retorno das partes ao estado anterior.

Rememoro que consta dos autos que a autora alegou ter sido induzida a firmar o negócio jurídico pelo réu, seu então advogado, sob o pretexto de proteção patrimonial, sem plena compreensão dos efeitos do ato, vindo posteriormente a constatar a perda da titularidade do bem. Assim, exibiu um resumo da linha fática temporal, veja-se:

“• em 02/09/2002 (doc. nº 07), o RÉU se habilita aos autos de Interdição do de cujus Affonso Freire, advogando para a AUTORA, tendo acesso a todos os documentos das partes e dos fatos;

• em 1º/04/2003 (doc. nº 08), o RÉU firma com a AUTORA “Contrato de Honorários Advocatícios” por escrito, o qual foi suspenso/rescindido em 10/09/2003 pela AUTORA em Carta escrita (doc. nº 10);

• em 05/06/2003 (doc. nº 09), o RÉU ajuíza a Ação de Substituição de Curador nº 0010474-12.2003.8.14.0301 como advogado da AUTORA e suas irmãs, mais uma vez tendo acesso a todos os documentos das partes e dos fatos, com consequente Termo de Curatela expedido em seu nome no dia 25/03/2005;

• em 10/08/2006 (doc. nº 16), o RÉU se apresenta às fls. 125 como advogado da AUTORA na Ação Penal nº 00008019-91.2005.4.01.3900, que tramitou junto ao Juízo da 4ª Vara Federal em Belém, onde foram apurados crimes contra o Sistema Financeiro que culminou com a absolvição da AUTORA, tendo ali funcionado até o dia 11/10/2010 quando a Ação foi arquivada (fls. 210) e tramitação processual impressa do site do Egrégio TRF-1);

• em 08/09/2010 (doc. nº 22), o RÉU, utilizando dos poderes que lhe foram conferidos pelo cargo de Curador do de cujus, bem como de documentos fornecidos pela própria AUTORA, ajuíza a demanda de Revogação de Doação nº 0034948-09.2010.8.14.0301 em desfavor da AUTORA, imputando-lhe práticas de crimes de injúria e lesão corporal contra seu próprio genitor, pretendendo que a doação do imóvel localizado na Travessa Piedade, nº 708, realizado à mesma, como adiantamento de legítima, fosse revogada;

• em 11/10/2011 o de cujus Affonso Lopes Freire, genitor da AUTORA, falece (doc. nº 19), frustrando os planos do RÉU;

• em 08/11/2011 (doc. nº 20), já advogando para uma das irmãs da AUTORA, o RÉU ajuizou a Ação de Inventário nº 0039156-18.2011.8.14.0301 pela morte dos dois de cujus pais daquela, arrolando na Inicial, como um dos 3 (três) imóveis, justamente o localizado na Travessa Piedade, nº 708, ou seja, em prejuízo da AUTORA, pois pretende que o imóvel passe a constar do acervo patrimonial do Espólio;

• em 28/11/2011 (doc. nº 23), o RÉU ajuíza Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 045089-69.2011.8.14.0301 em desfavor da AUTORA, pretendendo o recebimento de honorários advocatícios supostamente não adimplidos no montante estratosférico de R$ 535.771,83 (quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), por ter advogado para a AUTORA pelo período de 10/2003 a 08/2011, PRODUZINDO RECIBOS FALSOS e pretendendo, logo na Inicial, justamente a penhora do imóvel localizado na Travessa Piedade, nº 708;

• em 11/02/2016 (doc. nº 21), ainda na pendência do processo de Execução de honorários em desfavor da AUTORA, o RÉU voltou a ser advogado DA AUTORA, desta vez, habilitando-se no citado processo de Inventário de seus pais nº 0039156-18.2011.8.14.0301 no dia 11/02/2016; e

• em 14/04/2016 (doc. nº 25), após muita pressão e terrorismo, alegando “proteger” o imóvel das dívidas fiscais, o RÉU convence e firma Acordo Extrajudicial com a AUTORA nos autos da Execução nº 045089- 69.2011.8.14.0301, a qual, sendo leiga no Direito e confiando em sua palavra, foi levada a erro, quando estabulou Acordo no qual esta lhe DEU o imóvel localizado na Travessa Piedade, nº 708, como pagamento de uma dívida de honorários no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), vindo a ser homologado pelo Juízo em 29/04/2016”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e violação ao contraditório, alegando que o juízo de origem desconsiderou provas relevantes e se baseou em elementos probatórios frágeis, especialmente testemunhais. Defende a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, afirmando inexistir qualquer vício de consentimento, bem como aponta suposta decisão surpresa e ausência de indicação clara dos fundamentos que embasaram a conclusão judicial.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge a controvérsia dos autos em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente quanto à existência de vício de consentimento e eventual abuso decorrente da relação profissional mantida entre autora e réu.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Inicialmente, defende o recorrente a
validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento,
sendo equivocado o reconhecimento da nulidade do negócio pactuado entre as partes. Analiso.

A prova dos autos evidencia que a autora mantinha relação de confiança com o réu, que atuava como seu advogado em diversas demandas, circunstância que, por si só, impõe elevado grau de lealdade, transparência e boa-fé objetiva. Tais alegações foram evidenciadas pelos documentos carreados com a exordial, dentre os quais cito, ilustrativamente o documento de ID nº 31909840 (espelho do processo 0010474-12.2003.8.14.0301), corroborando o patrocínio em favor da ora apelada.

Ocorre que, os elementos probatórios contidos nos autos, também evidenciam que o réu manejou ação contra a Autora, em nítido conflito de interesses e patrocínio infiel, além de possível fraude documental, apurada em sede de investigação policial e em trâmite no Juízo competente.

Somasse a isso, ainda, a condição de vulnerabilidade da autora — pessoa idosa e com quadro de saúde fragilizado — envolta em diversos litígios financeiros e familiares decorrentes da má gestão do genitor nos negócios e patrimônio da família.

Tal contexto denota uma violação direta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, estruturantes das relações jurídicas, especialmente aquelas de natureza fiduciária.

Nesse sentido, preceitua o Código Civil, expressamente:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

De acordo com o artigo 139, I, do Código Civil:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

Com efeito, entendo que a
conduta do apelante
, ao que se extrai dos autos,
extrapola o exercício regular de direito, caracterizando verdadeiro abuso, apto a macular o negócio jurídico celebrado.

No particular, reforço que o erro que viciou o negócio pactuado foi provocado por dolo do recorrente, que se utilizou, com base em sua expertise jurídica, de artifícios, astúcia ou omissões intencionais para enganar o outro e convencê-lo a assinar o contrato.

Digo isso pois, compulsando os autos verifico que o Apelante manejou ação contra a apelada, na qualidade de patrono de seu genitor (já falecido), objetivando a desconstituição da doação do imóvel sito à Travessa Piedade, nº 708, munido de documentos fornecidos por àquela, na condição de patrono dela em outros feitos. E, posteriormente, o mesmo patrono seria beneficiado por recebê-lo daquela, como pagamento de uma dívida de honorários, sendo que a própria Autora expressou o interesse em revogar os poderes por não ter condições de manter o pacto contratado. À evidência revela-se totalmente contraditória a ação do ora apelante.

Como ensina Humberto Theodoro Júnior, em Comentários ao Novo Código Civil, Vol. III, Forense, 2011: “
Na realidade, o dolo, em si, isto é, o expediente astucioso usado para enganar não é o vício do consentimento, propriamente dito; é, na verdade, o caminho ou o instrumento para produzir o vício de consentimento, que se manifesta no erro a que o declarante é induzido. Aí, sim, quando se declara a vontade sob o impacto da falsa noção da realidade, a vontade se vicia e o negócio dela resultante se forma defeituosamente
”.

Ademais, a relação advogado-cliente impõe padrão ético qualificado, sendo vedada qualquer atuação em conflito de interesses ou que importe vantagem indevida em detrimento do constituinte.

Assim sendo, o negócio entre a autora e o réu somente se concretizou por atuação maliciosa deste. Anote-se que os requisitos caracterizadores do dolo restaram configurados no caso, quais sejam: a intenção de obter proveito às custas de outrem, o uso de artifícios fraudulentos e ser o dolo o motivo determinante da realização do ato jurídico viciado.

Restou evidenciado ainda no caso dos autos a configuração de erro, pois a autora firmou um negócio jurídico que não pretendia, sendo induzido, dolosamente, a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, com a falsa promessa de proteção patrimonial, de uma venda ficta do imóvel objeto dos autos.

Por tal contexto, entendo escorreita a r. sentença ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico, com retorno das partes ao
status quo ante
.

De igual forma, entendo que não merece prosperar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo porque a r. sentença enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, analisando o conjunto probatório e explicitando as razões de convencimento do julgador, em conformidade com o disposto no art. 489 do CPC, ainda não tenha discorrido de forma exaustiva.

Eventual inconformismo da parte com a valoração da prova não se confunde com ausência de fundamentação.

Por oportuno, acrescento que, no tocante ao alegado julgamento
ultra petita
, impende destacar que tal vício foi devidamente sanado pelo juízo de origem por meio de embargos de declaração, com exclusão das condenações indevidas dos itens c e d - (
c -
condenar o réu
a restituir à autora todos os frutos e aluguéis percebidos desde a transferência (comprovados, entre outros, pelos Ids. 94036550/94036552), com Correção monetária pelo INPC desde cada desembolso até 30/08/2024, e pelo IPCA após essa data, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024 e Juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 30/08/2024, e, após essa data, pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. D -
condenar o réu
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 30/08/2024, e, após essa data, pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024
, preservando-se a validade do
decisum
.

Pondero, ainda, que não verifico violação ao princípio da decisão surpresa, tendo sido oportunizado ao longo da instrução do feito, pleno exercício ao direito de defesa ao recorrente.

Ademais, reforço que o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para embasar a conclusão adotada na origem, sendo imperiosa sua manutenção. Constam depoimentos colhidos, ainda que oriundos de investigação policial, mas que constituem elementos indiciários relevantes, que, somados à prova documental, reforçam a plausibilidade da tese autoral.

Em outras palavras, a narrativa apresentada pela autora mostra-se coerente e alinhada aos demais elementos dos autos, ao passo que as alegações do réu não foram capazes de afastar os indícios consistentes de irregularidade na celebração do negócio jurídico.

Corroborando a mesma
ratio ora decidendi
, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO VERIFICADO. ANULAÇÃO CABÍVEL RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código Civil elenca os defeitos do negócio jurídico, citando o erro, o dolo, a lesão, a coação, o estado de perigo, a simulação e a fraude contra credores, nos termos do art . 138 e seguintes. Além disso, conferiu às partes a liberdade de contratar, obrigando, porém, os contratantes a guardarem os princípios da probidade e boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422, CC. 2 . Conforme precedente, havendo dolo no negócio jurídico, o que restou devidamente comprovado nos autos, sua anulação é medida que se deve impor, o que gera, por consequência, o retorno das partes ao status quo ante, nos exatos termos do art. 182 do Código Civil?. 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07064741620208070020 DF 0706474-16.2020.8.07 .0020, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA.DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. ERRO ESSENCIAL. COISA CONTROVERSA. A declaração de nulidade de negócio jurídico exige prova de vício na
contratação. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, como disposto no art. 849 do Código Civil. Circunstância dos autos em que o contexto fático permite concluir que a transação se deu com erro quanto ao objeto principal da obrigação; e se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70083703371 RS, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020).

Ante todas as considerações, entendo que houve
violação da boa-fé objetiva e da confiança legítima
; que restou caracterizado
vício de consentimento por dolo
; que se evidenciou
abuso da relação profissional advogado-cliente,
motivo pelo qual a r. sentença deve ser integralmente mantida quanto à anulação do negócio jurídico.

Ante o exposto, conheço da apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 17%.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo.

Belém, 25 de março de 2026.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2026